Tribunal: TJPA
Processo: 0805492-49.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805492-49.2023.8.14.0201

APELANTE: BRENDA MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0805492-49.2023.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: BRENDA MIRANDA DA SILVA

ADVOGADA PARTICULAR: CAROLYNNE P. RAMOS, OAB/PA 22.913

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA (ARTIGO 155, §4º, III, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE. CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO ADEQUAR O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Brenda Miranda da Silva contra Sentença que a condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 100 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Multa Pecuniária no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), pela prática de furto qualificado.

2. A defesa busca o afastamento da multa pecuniária substituindo-a por outra medida restritiva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) se é possível a substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A pena pecuniária não pode ser substituída por outras restritivas de direito, visto que compete ao Juízo da execução adequar o cumprimento da pena.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos é cabível apenas na fase executória, onde o Juízo da execução avaliará as condições do apenado de forma adequada."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
BRENDA MIRANDA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que a condenou à pena de
02 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 100 dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Multa Pecuniária no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais)
, pela prática do crime de furto qualificado.

Narrou a
denúncia
(fls. 58/61, ID nº 30856452), que no dia 23/08/2023, Brenda Miranda da Silva, funcionária de um centro lotérico, denominado “Casa Lotérica Água Boa”, apropriou-se indevidamente da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a acusada como incurso na prática prevista no artigo 168, §1º, III, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 125/134, ID nº 30856531), considerando que a ré se defende dos fatos relatados na Denúncia, e não de sua capitulação jurídica, o fato foi julgado com tipificação alterada, qual seja pela prática do crime de furto qualificado com abuso de confiança (artigo 155, §4º, III, do Código Penal).

Em
razões recursais
(fls. 148/149, ID nº 30856538), a recorrente pugna pela substituição da pena de multa aplicada por outra medida restritiva de direitos compatível com a realidade da apelante, como o comparecimento periódico em juízo ou outra que este E. Tribunal entenda adequada.

Em
contrarrazões
(fls. 166/169, ID nº 30856549)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 172/174, ID nº 33147716), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

Pretende a defesa a substituição da pena de prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, como o comparecimento periódico.

O artigo
44
do
Código Penal
prevê a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, vejamos:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, se superior a um ano, a pena de privativa de liberdade por ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Compete ao Juízo sentenciante, portanto, considerar as diretrizes do art.
59
,
IV
do
CP
1 , bem como a situação pessoal do réu.

Nesse incremento de ideias, frisa-se que a escolha da modalidade das penas restritivas de direitos ocorre de forma discricionária pelo Juízo sentenciante, de acordo com o caso concreto, em razão do seu caráter educativo-punitivo, o que está em consonância ao princípio da individualização da pena, não se submetendo à conveniência do acusado.

Não é demais apresentar julgamento do STJ nesse sentido:

"[...] 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo do réu em escolher a modalidade da pena restritiva de direitos substitutiva, cabendo ao juiz, dentro da discricionariedade legal, determinar a sanção que considere socialmente mais recomendável. [...]" (HC 873265 / SC, Relatora Ministra Nome, Quinta Turma, DJe 17/12/2024).

Nesse mesmo sentido:

Direito penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso do réu conhecido em parte e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) saber se o réu deve ser absolvido por ausência de dolo; (iii) saber, subsidiariamente, se é devida a desclassificação para receptação culposa; (iv) saber se a pena de prestação pecuniária respeitou o princípio da proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A análise do pedido de justiça gratuita é de competência do juízo da execução penal, já que existe a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução da sentença. 4. Conforme sólida jurisprudência, tratando-se de crime de receptação, encontrado o réu em posse do bem objeto de crime, a este cabe afastar o dolo de sua conduta. No caso, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, não tendo este comprovado a ausência de dolo em sua conduta. 5. Igualmente, inexistem, nos autos, provas aptas a ensejar a desclassificação da receptação dolosa para culposa, uma vez que o apelante não comprovou que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus este que lhe incumbia. 6. A defesa não juntou nenhum documento capaz de consubstanciar a tese de desproporcionalidade da pena pecuniária aplicada em razão da substituição da pena privativa de liberdade. 7. Eventual dificuldade de cumprimento da prestação pecuniária poderá ser alegada no juízo da execução penal, que, por sua vez, poderá proceder com a revisão e até mesmo autorizar o parcelamento do valor, tornando possível o pagamento sem que o acusado seja privado de sua subsistência. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
(TJ-AL, Número do Processo:
0000008-03.2018.8.02.0070
; Relator (a): Des. Nome; Comarca: Foro de Santana do Ipanema; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 29/01/2025; Data de registro: 29/01/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, ‘CAPUT’ C.C § 4º, DA LEI FEDERAL N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. I) PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTOR PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE INFRATOR NO MOMENTO DA COBRANÇA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
(...) 1. Considerando-se que cabe ao Juízo da execução analisar a eventual insuficiência de recursos financeiros do sentenciado para fins de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais, não se conhece do pedido de concessão de gratuidade da justiça.2. Cominada pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal prevista no preceito secundário da norma, não sendo possível a sua isenção, ante a inexistência de previsão legal, todavia, em havendo pretensão de afastamento de sua exigibilidade em razão de aventada hipossuficiência econômica, cabe ao Juízo da execução tal análise, de modo que a existência de pedido nesse sentido não comporta conhecimento nessa esfera recursal. (...)
(TJ-PR 00005996420228160189 Pontal do Paraná, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 18/10/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2025).

Desse modo, deixo de acolher o pleito de alteração da pena restritiva de direito pecuniária em outras, pois cabe ao Juízo da execução analisar e adequar o cumprimento da sanção penal às condições da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva da apelante em
02 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 100 dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Multa Pecuniária no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais)
.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026